Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706975-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA DE LIMA SENA SOUZA, ADRIANA SOUSA TUDREI, ANA KALINE FORMIGA DE ALMEIDA, ANA PAULA QUEIROZ SILVA, CELIO DE ALENCAR LIMA, DAYSE FLORES GUEDES DANGELO, ELTON SOUZA DA SILVA, FABIANE ARBOLEIA COSTA, HEBRONT MATIAS LIMA DE OLIVEIRA SILVA, HELENA APARECIDA CHAVES DOS SANTOS, IAMARA DAS NEVES COSTA NASCIMENTO, JACKELLINE EVELLIN MOREIRA DOS SANTOS, LUCINDA MARIA XAVIER, LUIS HENRIQUE VIEIRA BARBOSA, LUSILENE DE FATIMA BORGES, NAYARA LUCENA DE CASTRO, PATRICIA SILVA DOS SANTOS, PAULA RENATA PEREIRA SANTANA, RENATA DE PAULA COSTA, RICHARLISON ALVES CAETANO, SILMA MEIRELES DE ARAGAO MOTTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória de Id. 58391401 dos autos na origem, proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou ao ora agravante que recolhesse as custas do cumprimento de sentença, justificando tratar-se de fase executiva inerente a honorários advocatícios devido aos profissionais integrantes do Sistema Jurídico do DF, portanto verba de natureza privada, a não incidir, na espécie, a isenção de custas de que é titular o ente federativo O agravante, em suas razões recursais, em síntese, afirma ser parte legítima para requerer o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios e, na forma do disposto no Decreto-Lei n° 500-69 e da Lei n° 9.289/96, possuir isenção quanto ao adiantamento de custas, de tal modo a tornar insustentável os fundamentos esposados pelo juízo de origem. Colaciona vasta jurisprudência em amparo de sua tese, pleiteando, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a reforma do decisum para que seja reconhecida a isenção legal. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Cuida-se de agravo de instrumento em que se discute a necessidade de o Distrito Federal adiantar as custas do cumprimento de sentença, pelo fato de a fase executiva se restringir aos honorários advocatícios, circunstância que, no entender, do magistrado a quo, afasta a isenção devida exclusivamente ao ente público. A despeito de a compreensão do ilustre magistrado de origem guardar logicidade e coerência com os dispositivos do Código de Processo Civil destacados no decisum, observado o nível de cognição próprio do momento processual, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso acrescida à iminência de dano, requisitos que bastam para a concessão da medida buscada em caráter liminar. Com efeito, tal como colacionado pelo agravante em seu recurso, a jurisprudência reconhece a legitimidade do Distrito Federal para perseguir, em nome próprio, a satisfação dos honorários fixados em favor de seus procuradores, havendo, igualmente, precedentes a respaldarem a extensão quanto à isenção das custas, em virtude, não do próprio sujeito detentor do direito, mas daquele que busca a sua satisfação, no caso o próprio ente federativo. Lado outro, é plenamente visível a iminência de dano, ante a possibilidade de extinção prematura do feito, acaso não cumprido, desde logo, o comando judicial ora questionado, razão porque vislumbro o preenchimento dos requisitos eleitos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC, a responder ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora